Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno n. 1001328-67.2020.8.11.0000
Recorrente: Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda.
Recorrido: Itaú Unibanco S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83209951) interposto por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80425998):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA E DETERMINOU A INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DAS DEMAIS EMPRESAS – ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO QUE NÃO AFETA O PATRIMÔNIO OU AS ATIVIDADES DA AGRAVANTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I - A decisão agravada reconheceu a formação de grupo econômico e determinou a inclusão no polo passivo da demanda das pessoas físicas e jurídicas indicadas pelo Exequente.
II - Ocorre que o recurso de agrava de instrumento foi interposto unicamente pela Executada TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., devedora originária na demanda executiva.
III - Ou seja, a decisão não afeta a sua situação, mas sim, a das pessoas jurídicas e físicas que foram incluídas no polo passivo da ação.
IV - Assim, resta patente a ilegitimidade ativa e o interesse processual da agravante”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Agravo Interno n. 1001328-67.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. 17/03/2021, p. 24/03/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo interno proposto por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., que manteve a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento de n. 1001328- 67.2020.8.11.0000, aviado na Execução de Título Extrajudicial n. 3457-76.1996.811.0041, em que litiga com Itaú Unibanco S.A., em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.
A parte recorrente alega afronta ao artigo 996 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “a alegação de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para recorrer da decisão que desconsidera a sua personalidade jurídica é contrária à ciência jurídica, vez que o interesse de agir se reporta tanto ao interesse econômico (eventual prejuízo), quanto ao interesse jurídico”.
Argumenta que “ainda que se leve em conta o potencial risco de prejuízos financeiros, deve -se levar em consideração que não são apenas os sócios os afetados, pois ameaçar a imagem de uma empresa sem que exista fundamento para tanto, pode levá-la à inanição operacional diante do mercado, causando prejuízos irreparáveis”.
Assevera que “ao negar seguir o entendimento já pacificado do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também incorreu em violação ao art. 489, VI, e §2° do CPC”.
Argui ofensa ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, sob a assertiva de que “o r. acórdão deve ser revisto e reformado, no intuito de reconhecer que não houve a apresentação de recurso abusivo ou protelatório, não merecendo ser mantida a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”.
Recurso tempestivo (id 83552953) e preparado (id 83676462).
Contrarrazões no id 87009097.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que a pessoa jurídica tem legitimidade para recorrer da decisão que desconsidera a sua personalidade jurídica é contrária à ciência jurídica, vez que o interesse de agir se reporta tanto ao interesse econômico (eventual prejuízo), quanto ao interesse jurídico.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) o recurso de agravo de instrumento foi interposto unicamente pela ora agravante/executada TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., devedora originária na demanda executiva. Ou seja, a decisão não afeta a sua situação, mas sim, a das pessoas jurídicas e físicas que foram incluídas no polo passivo da ação”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVENÇÃO TARDIAMENTE SUSCITADA. PRECLUSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. DEFESA DE DIREITO PRÓPRIO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Se não for suscitada a prevenção até o início do julgamento de forma colegiada ou monocrática do apelo especial, mas apenas na interposição do agravo interno, tem-se por preclusa a questão.
2. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que a pessoa jurídica detém legitimidade para recorrer contra a decisão que desconsidera a sua personalidade jurídica, a fim de defender direito próprio, relativo à sua autonomia ou à correição de sua administração. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no REsp 1830750/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 489, VI, e § 2o, e 996, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, está amparada na assertiva de que “o r. acórdão deve ser revisto e reformado, no intuito de reconhecer que não houve a apresentação de recurso abusivo ou protelatório, não merecendo ser mantida a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Corte local condenou o recorrente ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese do insurgente - de que na interposição do "Agravo Interno não houve cunho protelatório" - demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
2. O STJ entende que a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quanto o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime.
3. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, visto que ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.
4. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no REsp 1810599/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.